Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-76.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-76.2019.8.14.0029

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

APELADO: JOANA BRAGA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-76.2019.8.14.0029

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS

ADVOGADO: PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: JOANA BRAGA TEIXEIRA

ADVOGADO: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, condenando a ré à devolução dos valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes, na suposta inexistência de dano moral, na impossibilidade de repetição do indébito em dobro e, subsidiariamente, na redução do valor indenizatório.

O CDC é aplicável ao caso concreto, uma vez que se refere à prestação de serviços a aposentados e pensionistas, enquadrando-se na definição de fornecedor de serviços previsto no art. 3º do diploma consumerista.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos descontos feitos no benefício previdenciário do autor, não demonstrando sua filiação à entidade nem a autorização para as cobranças, o que configura a cobrança indevida e impõe a repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar geram prejuízo financeiro e sofrimento emocional superior ao mero aborrecimento, justificando a notificação por danos morais. O montante fixado para o título indenizatório (R$ 3.000,00) observa os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, art. 42, parágrafo único); Código Civil (art. 940).

Jurisprudência relevante relevante:
TJ-SP, AC nº 1036770-32.2019.8.26.0576, Rel. Des. JB Paula Lima, j. 21/06/2022; TJ-SP, AC nº 1022655-22.2019.8.26.0506, Rel. Des. JB Paula Lima, j. 06/09/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-76.2019.8.14.0029

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS

ADVOGADO: PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: JOANA BRAGA TEIXEIRA

ADVOGADO: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS, anteriormente denominada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por JOANA BRAGA TEIXEIRA na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, a autora propôs ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa à apelante, sem sua autorização. Afirmou que nunca firmou qualquer contrato de adesão ou autorizou os referidos descontos, os quais lhe causaram prejuízos financeiros e comprometimento de sua renda mensal, de caráter alimentar. Em razão disso, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

A requerida, em sua contestação, alegou a licitude dos descontos, sustentando que a autora era associada e que a contribuição era regularmente prevista no estatuto da entidade. Argumentou que não havia relação de consumo entre as partes, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, afirmou que, caso houvesse devolução de valores, esta deveria ser feita de forma simples e não em dobro, pois inexistia prova de má-fé.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade dos descontos, afirmando que a ré não comprovou a existência de autorização para os débitos. Assim, declarou a inexistência da dívida e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo da lide em razão da alteração da sua denominação. No mérito, reiterou a inexistência de relação de consumo, defendendo que as atividades desenvolvidas pela entidade não se enquadram no conceito de serviço prestado ao mercado de consumo. Alegou que os valores descontados foram utilizados para custear serviços oferecidos aos associados e que a parte autora poderia, a qualquer tempo, solicitar seu desligamento. Sustentou que os descontos relativos aos meses de maio a julho de 2019 não foram repassados à entidade, tendo sido retidos pelo INSS, motivo pelo qual não poderia ser compelida à devolução desses valores. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que nunca firmou contrato com a apelante e que os descontos realizados foram indevidos, reforçando a aplicação do CDC e o direito à repetição do indébito em dobro, bem como a condenação por danos morais.

É O RELATÓRIO.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-76.2019.8.14.0029

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS

ADVOGADO: PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: JOANA BRAGA TEIXEIRA

ADVOGADO: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS, irresignada com a sentença que julgou procedentes os pedidos de Joana Braga Teixeira , declarando a inexistência do débito relativo a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, condenando a ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A insurgência recursal centra-se nos seguintes pontos: (1) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (2) inexistência de comprovação de dano moral; (3) descabimento da repetição do débito em dobro; e (4) pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

No mérito, não assiste razão à apelante.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, na medida em que a ANAPPS presta serviços a aposentados e pensionistas, inserindo-se na definição de fornecedor de serviços prevista no art. 3º do CDC.

Além disso, o apelante não se desincumbiu de provar a regularidade dos descontos , não apresentando qualquer documento que evidenciasse a adesão voluntária do autor à associação. Diante da ausência de comprovação da contratação, correta a declaração de inexistência do débito e a consequente repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS . PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS. O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora . Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO . INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado . Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido . Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Quanto ao dano moral , restou suficientemente demonstrado que os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar trouxeram prejuízos financeiros e transtornos de ordem emocional, justificando a condenação indenizatória.

Nesse sentido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL . CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Associação de aposentados . Descontos indevidos. Incidência do CDC. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado . Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10226552220198260506 SP 1022655-22 .2019.8.26.0506, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 09/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

O valor arbitrado a título de danos morais ( R$ 3.000,00 ) revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025